Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF na petição de ID 64303744 pelo(a) habilitação de HANNA MARTINS BARROS como sucessora de JANETE MARTINS DA SILVA. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 15 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR